Tribunal: STF
Processo: Pet 9039
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela cautelar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho.
    A requerente sustenta, em suma, que,
    “ao contrário da interpretação dada pelo TST à decisão emanada pela Suprema Corte no RE nº 760.931, fato é que a questão da inversão automática do ônus da prova em favor do trabalhador/reclamante, além de ter sido apreciada, foi rejeitada pelos Ministros do STF. 
    Mesmo assim, o entendimento pavimentado pelo Tribunal Superior do Trabalho tem sido aplicado irrestritamente por ele e seus Tribunais Regionais nas ações que versam sobre terceirização da Administração Pública. O que se vê é a consolidação, na Justiça do Trabalho, de entendimento vencido no Supremo Tribunal Federal” (pág. 10 da inicial).
    Para justificar o cabimento da tutela cautelar, apresenta os seguintes fundamentos: 
    “a) há risco de dano irreparável caso mantida a aplicação irrestrita da nova tese criada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que indiscutivelmente envolve todas as empresas da Administração Pública em todas as suas esferas: federal, estadual, distrital e municipal. São 80.000 (oitenta mil) processos que, anteriormente sobrestados, agora serão atingidos e cujos valores certamente produzirão efeitos nefastos. Apenas da PETROBRAS, ora requerente, no final de 2019, encontravam-se aguardando julgamento aproximadamente 9.100 (nove mil e cem) processos sobre o tema Terceirização, com valores estimados na ordem de R$ 1.500.000.000,00 (hum bilhão e quinhentos milhões de reais); 
    b) ausência de perspectiva mínima quanto ao reestabelecimento do efeito suspensivo a eventual recurso extraordinário, uma vez que foi a SBDI-1 em sua composição plena, onde presentes tanto a Presidente do Eg. TST, quanto o Vice-Presidente e o relator do processo, que uniformizou entendimento no âmbito da Justiça do Trabalho no sentido da inversão automática do ônus da prova, ainda que em descompasso com o entendimento do STF; 
    c) a imediata implantação da tese em processos de conhecimento e, sobretudo, de execução, até então suspensos, sem aguardar o trânsito em julgado ou trâmite de eventual recurso extraordinário, comprometerá significativamente a segurança jurídica do tema, considerando o debate de natureza nitidamente constitucional e a razoável expectativa de reanálise perante esse Eg. STF;
    d) o perecimento do direito, não só da PETROBRAS, mas de todas as pessoas jurídicas de direito público e privado da Administração Pública Direta e Indireta, a depender do tempo que vier a ocorrer a admissibilidade e julgamento do seu recurso extraordinário.
    e) a verossimilhança nas alegações da PETROBRAS quanto ao sucesso do mérito do recurso extraordinário, uma vez que a decisão do TST, repita-se, acaba por divergir daquilo que restou consignado nos autos da ADC nº 16 e no RE nº 760.931, em que o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e rejeitou e tese da Relatora originária do RE 760.931, Min. Rosa Weber, de que o ônus da prova era da Administração Pública” (págs. 23-24 da inicial).
    A empresa, para demonstrar o periculum in mora, aponta as seguintes razões: 
    “a) A imediata aplicação da tese proferida pelo TST poderá causar severos prejuízos financeiros à toda a Administração Pública Direta e Indireta, incluindo-se as empresas públicas e sociedades de economia mista, que está sendo condenada com base na inversão automática do ônus da prova em instância extraordinária, numa clara aplicação da teoria da culpa presumida que remete à responsabilidade objetiva (o que já foi discutido e vetado em nosso ordenamento jurídico com base no que decidiu essa Suprema Corte) e, o que é pior, somente após a instrução processual; 
    b) Há necessidade de ser dado entendimento uniforme e definitivo à questão. Embora a tese ora implementada tenha sido acordada dentro da sessão plena da Subseção de Dissídios Individuais 1, ainda há Ministros do próprio TST que defendem estar o acórdão da e. SBDI-1 em contrariedade com o entendimento firmado pelo STF. 
    c) A racionalidade do sistema, a celeridade e a economia processual conclamam a suspensão até uma decisão definitiva, evitando-se atos processuais desnecessários com efeitos irreversíveis a uma das partes e ao próprio judiciário, que movimentará cerca de 80.000 (oitenta mil) processos” (pág. 26 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte, uma vez que “a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade” (RTJ 191/123-124, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 634 e 635, in verbis:
    “Súmula 634 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.
    “Súmula 635 - Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.
    Anoto, ainda, que o novo Código de Processo Civil em nada alterou a jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se observa da redação do art. 1.029, § 5°:
    “§ 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II – ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    Conclui-se, da leitura do referido dispositivo, que cabe à parte requerente formular o pedido de concessão de efeito suspensivo perante o Tribunal de origem, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão deste. 
    Ao final, consigno que, apesar de este Tribunal já ter reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 
    Isso porque entendo que, nos julgados apontados como paradigmas, não houve o enfrentamento da questão referente à distribuição do ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de fiscalização do ente público. 
    Em verdade, esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova e nem estabeleceu limites para a sua apreciação. 
    Trago à colação orientação a esse respeito de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quando do julgamento do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.2017, não se fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização. Não destoa desse entendimento acórdão que, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe à Administração a prova de diligência.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35.907-AgR/RJ, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. PREMISSAS DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 
    1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando - não caracteriza afronta à ADC 16.
    2. Limitados o julgamento da ADC 16 e o do RE nº 760.931-RG a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não houve enfrentamento da questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador - hipóteses, portanto, que não viabilizam o uso do instituto da reclamação com espeque em alegada afronta aos citados paradigmas.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 27.445-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator